Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-44.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Títulos formalmente em ordem - Alegação do réu de que as cártulas foram emitidas pelo avô do autor, em contexto de prática de agiotagem – Descabimento – Inexistência de elementos mínimos que comprovassem a prática de agiotagem - Hipótese em que não restou demonstrado que os pagamentos realizados pelo devedor se referiam aos cheques ora cobrados – Divergência de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Títulos formalmente em ordem - Alegação do réu de que as cártulas foram emitidas pelo avô do autor, em contexto de prática de agiotagem – Descabimento – Inexistência de elementos mínimos que comprovassem a prática de agiotagem - Hipótese em que não restou demonstrado que os pagamentos realizados pelo devedor se referiam aos cheques ora cobrados – Divergência de valores e datas que infirmam a tese de adimplemento do débito – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que julgou procedente a ação monitória, para constituir título executivo judicial – Honorários advocatícios que devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do proveito econômico obtido (título executivo judicial constituído) – Inteligência do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000409-44.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante/apelado RENAN BRONZATTO ADORNO, é apelado/apelante LUIS
ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado
FELIPE CHIARELLI ADORNO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
Voto no 27.014
Apelação Cível no 1000409-44.2017.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim - 4a Vara
Apelante/Apelado: Renan Bronzatto Adorno
Apelado: Felipe Chiarelli Adorno
Apelado/Apelante: Luis Antonio Cassemiro da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Nardi
AÇÃO MONITÓRIA Cheques Títulos formalmente em
ordem - Alegação do réu de que as cártulas foram emitidas
pelo avô do autor, em contexto de prática de agiotagem
Descabimento
Inexistência de elementos mínimos que
comprovassem a prática de agiotagem - Hipótese em que
não restou demonstrado que os pagamentos realizados pelo
devedor se referiam aos cheques ora cobrados

Divergência de valores e datas que infirmam a tese de
adimplemento do débito
RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sentença que julgou
procedente a ação monitória, para constituir título executivo
judicial Honorários advocatícios que devem ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do
proveito econômico obtido (título executivo judicial
constituído) Inteligência do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação monitória” proposta por
FELIPE CHIARELLI ADORNO contra LUIS ANTONIO CASSEMIRO DA
SILVA, julgou procedente a ação monitória para “declarar constituído em
favor do autor, o título executivo judicial referente aos cheques que instruem
a inicial, no valor reunido de R$ 204.000,00, devidamente acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
contar da data da emissão e juros de mora de 1% ao mês, estes
computados a partir da notificação extrajudicial”. Além disso, condenou o
réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 3% do valor atualizado da dívida (fls. 438/447).
Recorre o advogado do autor, RENAN BRONZATTO
ADORNO. Em sede de preliminar, pugna pela concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que, após a realização de
longa instrução processual, a ação foi julgada procedente. Argui, no entanto,
que os honorários advocatícios foram fixados em 3% do valor atualizado da
causa, o que viola o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Afirma que a referida verba sucumbencial, no caso, não pode ser fixada por
equidade. Busca a reforma da r. sentença para que os honorários
advocatícios sejam fixados entre os limites legais de 10% a 20% do proveito
econômico obtido (fls. 476/484).
Por outro lado, recorre o réu, LUIS ANTONIO
CASSEMIRO DA SILVA. Em sede de preliminar, alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da inversão do ônus da
prova (fl. 310). Alega que o caso retrata prática de agiotagem, razão pela
qual incumbia ao autor comprovar a regularidade das obrigações
estampadas nos cheques. Defende a aplicabilidade do art. 373, § 1o, do
Código de Processo Civil. No mérito, aduz a nulidade dos cheques que
embasam a ação monitória, uma vez que se originaram da prática de
agiotagem. Afirma que os cheques foram entregues ao progenitor do autor
nos anos de 2007 e 2009 como garantia de empréstimo com cobrança de
juros usurários (3% mês e 2,7% ao mês). Alega que três cártulas foram
supostamente emitidas no mesmo dia e que restaram comprovados
pagamentos em importância superior àquelas estampadas nos quatro títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
que lastreiam a ação monitória (fls. 64/74, 110/111, 112/125, 126/131,
188/195, 241/265, 280/286). Aduz a ilegalidade da cobrança de juros acima
do limite legal e afirma que as cártulas permaneceram no grupo familiar do
progenitor do autor. Argui que deve ser reconhecida a impossibilidade de
cobrança dos cheques objeto da controvérsia. Busca a anulação da r.
sentença para que seja determinada a inversão do ônus de prova, abrindo-
se novamente a instrução probatória. Alternativamente, pugna pela reforma
do julgado para que a ação monitória seja julgada improcedente.
Subsidiariamente, pugna pela incidência da correção monetária a partir da
distribuição da ação e dos juros de mora a partir da citação (fls. 487/523).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 528/553 e fls.
560/566).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação monitória” proposta por FELIPE
CHIARELLI ADORNO contra LUIS ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA, para
cobrança de quatro cheques, identificados pelo n.o 014309 (R$ 54.000,00,
emitido em 10/05/2012), no 015046 (R$ 50.000,00, emitido em 12/08/2012),
no 015048 (R$ 50.000,00, emitido em 12/08/2012) e no 015047
(R$ 50.000,00, emitido em 12/08/2012) (fls. 1/3)
Verifica-se que o réu opôs embargos monitórios, nos
quais arguiu, em síntese, que as cártulas foram entregues ao avô do autor,
Rubens Chiarelli, em contexto de prática de agiotagem. Alegou que, no ano
de 2002 tomou empréstimo no importe de R$ 54.000,00, pagando-lhe juros
de 3% ao mês (por meio do depósito de R$ 1.620,00 mensais), ocasião em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
que foi entregue um fólio de cheque no valor de R$ 54.000,00, em garantia.
Aduziu que “Posteriormente, no ano de 2007, o Sr. RUBENS CHIARELLI
exigiu que o requerido trocasse o fólio de cheque que havia sido dado em
garantia no ano de 2002, quando, então foi-lhe fornecido a cártula no valor
de R$ 54.000,00, encartada nos autos, com a exigência de não
preenchimento da data de emissão.” (fl. 34). Aduziu que após tal operação,
Rubens Chiarelli emprestou ao réu a quantia de R$ 150.000,00, acordando-
se a cobrança de juros de 2,7%, ao mês (por meio do depósito de
R$ 5.500,00 mensais), com a entrega de outros três fólios de cheque no
valor de R$ 50.000,00 cada, em garantia. Por tais razões, pleiteou o
reconhecimento da impossibilidade de cobrança das cártulas (fls. 29/59).
Nesse cenário, após o encerramento da instrução
probatória, o D. Juízo a quo julgou procedente a ação monitória, nos
seguintes termos (fls. 438/447):
"(...)
O pedido autoral é procedente.
Como se sabe, o cheque constitui título de
crédito revestido dos atributos a eles inerentes, quais
sejam, autonomia, literalidade e abstração. À evidência,
tal fato não tem o condão de afastar a possibilidade de se
discutir a causa subjacente de uma cártula.
Todavia, cabe ao devedor apresentar motivo
aceitável e provar suas alegações.
Na hipótese em apreço o devedor não negou a
emissão das cártulas, cingindo-se a afirmar que esta foi
adquirida mediante a prática, pelo ora exequente, do
crime de usura.
A prática usurária é vedada pelo ordenamento.
De outro lado, em se tratando da cobrança de
título de crédito, não se deve perquirir acerca de sua
causa debendi, uma vez que o cheque é um título de
crédito não causal.
(...)
Assim, justamente em face da abstração e da
autonomia do cheque, princípios norteadores do direito
cambiário, inviável a discussão de sua causa debendi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
máxime nos casos em que o credor apresentou os
cheques em cobrança, como no presente feito.
O cheque não se vincula ao negócio jurídico que
lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser
restringido em virtude das relações entre anteriores
possuidores e o emitente, portanto não cabe a discussão
sobre a origem do débito.
(...)
Demais disso, para a configuração do crime de
usura, é necessário que o agente cobre juros acima do
limite legal sobre as dívidas em dinheiro e que tenha por
hábito o empréstimo de dinheiro.
Essas características devem restar cabalmente
demonstradas e provadas, de modo a não pairar
quaisquer dúvidas quanto à prática da agiotagem.
Por isso, a simples alegação de que o
exequente praticou agiotagem, cobrando juros abusivos,
não elide a presunção trazida por títulos de créditos
emitidos como pagamento, ainda mais porque a lei não
exige a prova da relação subjacente havida entre as
partes para ensejar à propositura da ação executiva.
Somente alegar a cobrança de juros excessivos
não é suficiente para desconstituir o título.
(...)
A atribuição de prática de agiotagem pelo credor
é ônus do devedor, que, para descaracterizar a liquidez e
certeza do título, deve demonstrar, com prova séria e
conclusiva, a inserção de juros extorsivos na importância
constante dos cheques.
E a prova produzida nos autos não possui tal
envergadura.
(...)
Ainda que existam relatos de entregas e
algumas demonstrações documentais de depósitos de
valores regulares promovidos pelo embargante em favor
de Rubens Chiarelli ou de seus familiares, não há como
concluir, com a certeza necessária, que tais numerários
destinavam ao pagamento de juros usurários, mormente
porque
sustenta
o
embargante
que
tomou
dois
empréstimos, um no ano de 2002 e outro nos idos de
2009 e as cártulas que instruem a inicial possuem datas
de emissão entre maio e agosto de 2012.
Assim,
perfeitamente
possível
que
os
pagamentos regulares feitos em favor de Rubens Chiarelli
se destinavam à amortização de negócios jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
diversos.
Saliento que o ordenamento permite mutuo
entre particulares e o embargante, que se diz empresário
e graduado em ciências jurídicas, aceitou lançar sua
assinatura no título de crédito sem ressalva alguma.
Nunca é demais frisar que o credor até poderia
completar o título cuja emissão, repito, é indiscutível,
consoante permite o enunciado de súmula n. 387 do c.
Supremo Tribunal Federal: 'A cambial emitida ou aceita
com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo
credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto' .
Nessa esteira, a oportuna e bem lançada
fundamentação da decisão saneadora de fls. 287/290:
Em que pese ser plausível a emissão dos cheques em
data anterior e contemporânea às cártulas de numeração
próxima àqueles que são objeto da presente ação, é
impossível ter-se a certeza de tal alegação. O emitente do
cheque, ao deixar de consignar a data da emissão do
cheque, assume o risco de que venha a ser
posteriormente datado. A torpeza do subescritor quando
da emissão do cheque não pode lhe favorecer em
momento posterior.
Em resumo, para tornar inexigíveis as cártulas
deveria a parte embargante demonstrar a existência
irrefutável da agiotagem, o que não ocorreu, de modo que
as alegações do embargante e as provas por ele
produzidas não são capazes de invalidar o negócio que
originou na emissão dos cheques objeto da lide.
(...)".
Contra essa sentença, insurgem-se o réu e o advogado
do autor.
Inicialmente, analisa-se o recurso do réu, LUIS
ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA.
De
saída,
afasta-se
a
alegação
preliminar
de
cerceamento de defesa, pois foram produzidas todas as provas necessárias
ao deslinde do feito, sendo certo que não restaram preenchidos os
pressupostos para a inversão do ônus de prova, nos termos do art. 373, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
1o, do Código de Processo Civil.
Ademais, destaca-se que a inversão do ônus da prova
em decorrência da alegação de prática de agiotagem depende da
demonstração de elementos mínimos que comprovem a ocorrência do ilícito.
Nesse sentido, confira-se entendimento dessa C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"AÇÃO
MONITÓRIA

CHEQUES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

EMBARGOS
MONITÓRIOS REJEITADOS - APELAÇÃO - Falta de
indicação da causa subjacente (causa debendi) à
emissão das cártulas Desnecessidade Entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça - Ação monitória
fundada em cheque sem força executiva
Sentença
mantida. - Havendo alegação de usura, a inversão do
ônus da prova só seria admissível à existência, no
mínimo,
de
indícios
que
sinalizassem
verossimilhança
-
Prática
de
agiotagem
não
caracterizada

Sentença
mantida.
Recurso
não
provido" (TJSP;
Apelação
Cível
1014573-15.2017.8.26.0007; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018,
grifou-se).
Com efeito, constata-se que o réu, LUIS ANOTNIO
CASSEMIRO DA SILVA, assumiu ter celebrado contratos de empréstimo
nos valores de R$ 54.000,00 (no ano de 2002) e R$ 150.000,00 (no ano de
2009) com o terceiro Rubens Chiarelli, os quais deram ensejo à emissão dos
cheques ora cobrados (fls. 34/35).
Ademais, observa-se que Rubens Chiarelli endossou as
cártulas ao seu neto, FELIPE CHIARELLI ADORNO, ora autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
Em que pese a alegação de que o terceiro, Rubens
Chiarelli, praticou agiotagem em razão da cobrança de juros nos valores de
3,0% e 2,7% ao mês, tal fato não restou minimamente demonstrado.
De fato, pelos elementos coligidos aos autos, observa-
se que o réu realizou pagamentos mensais no importe de R$ 1.620,00
apenas a partir de dezembro/2006. Assim, não se constata verossimilhança
na alegação de que os referidos pagamentos se prestaram a amortizar
empréstimo contraído no ano de 2002, no importe de R$ 54.000,00.
Igualmente, constata-se que os pagamentos realizados
pelo requerido no valor de R$ 5.500,00 somente se iniciaram em
julho/2011, o que torna duvidosa a tese de que os montantes serviriam para
quitação do empréstimo no importe de R$ 150.000,00, celebrado no ano de
2009.
Além disso, em que pese a alegação de que foram
realizadas transferências bancárias e pagamentos em dinheiro para
quitação dos cheques que lastreiam a ação monitória, tais fatos não
restaram comprovados.
Ressalta-se que a prova oral produzida não aportou
elementos concretos no sentido de que os pagamentos se prestavam à
quitação dos mesmos negócios jurídicos que deram ensejo à emissão dos
cheques ora cobrados.
De fato, os documentos coligidos aos autos denotam a
realização de 29 (vinte e nove) pagamentos no importe de R$ 1.620,00
entre dezembro/2006 e junho/2011 (totalizando R$ 46.980,00) e 31 (trinta e
um) pagamentos no importe de R$ 5.500,00 entre julho/2011 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
fevereiro/2014 (totalizando R$ 170.500,0) (fls. 271/272 e fl. 286, fls. 64/74,
fls. 110/111, fls. 112/125, fls. 126/131, fls. 188/195, fls. 241/265 e fls.
280/286).
Assim, considerando as datas dos empréstimos (anos
de 2002 e 2009) e os períodos e valores dos pagamentos, não se pode
concluir que os montantes pagos se referiam aos cheques ora cobrados.
Ressalta-se que nos termos do art. 320, do Código Civil,
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou
quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do
credor, ou do seu representante”. Ora, a identificação da dívida quitada, que
constitui ônus do devedor, revela-se essencial justamente nos casos em que
existem diversas relações jurídicas entre as partes, como na hipótese em
exame (BDINE JR., Hamid Charaf. In: Peluso, Cezar. (org.). Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência. 7a edição. Barueri, SP: Manole, 2013,
p. 229).
Acrescente-se, ainda, que o réu LUIS ANTONIO
CASSEMIRO DA SILVA qualifica-se como advogado, razão pela qual deve
ser presumida sua ciência acerca dos riscos de emissão de cheques “em
branco”. Ademais, não foi apresentada justificativa alguma para a
manutenção da cártula no valor de R$ 54.000,00, em poder de Rubens
Chiarelli, mesmo após a suposta quitação do primeiro empréstimo, em
contrariedade ao que dispõe o art. 901, Parágrafo único, do Código Civil
(“Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título,
quitação regular”)
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
Justiça de São Paulo:
"AÇÃO MONITÓRIA
Títulos prescritos

Cheques formalmente em ordem
Ausência de
comprovação de quitação dos títulos
Depósitos
realizados na conta da autora, em valores distintos,
insuscetíveis
à
caracterização
de
extinção
da
obrigação (quitação)
Ônus da devedora exigir a
restituição da cártula, após realização do pagamento,
nos termos do art. 38, da Lei do Cheque (7.357/1985) -
Insuficiência de elementos mínimos que corroborem a
tese de prática de ameaça ou suposta agiotagem

Autonomia
das
cártulas.
Sentença
mantida
-
RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível
1003562-73.2018.8.26.0291; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019, grifou-se).
"APELAÇÃO.
Ação
monitória.
Cheque.
Sentença de procedência. Apelo da ré embargante
pleiteando a reforma do decidido. Sem razão.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Cabia
à recorrente comprovar, de forma cabal e inequívoca,
mediante prova documental, que quitou o título por
ela emitido ou que realmente houve a cobrança
indevida de juros pela prática de agiotagem, nos
termos do art. 373, II do CPC. Título de crédito que
possui autonomia e abstração, desvinculando-se da
causa
debendi.
Ausência
de
comprovação
documental do pagamento. Dever da embargante
comprovar documentalmente o pagamento da dívida
e o excesso de cobrança de juros, o que não ocorreu.
Manutenção do julgado. Honorários recursais não
arbitrados. Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível
1001058-35.2018.8.26.0246; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/08/2019;
Data de Registro: 06/11/2019, grifou-se).
No mais, uma vez que a correção monetária somente
visa a recompor o valor da moeda, mostra-se correta sua incidência a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
dos vencimentos dos títulos. Igualmente, os juros de mora devem incidir a
partir da notificação extrajudicial, uma vez que tal fato constituiu o devedor
em mora relativamente ao total cobrado (art. 397, Parágrafo Único, do
Código Civil). Salienta-se, ainda, a adoção dos referidos cálculos se justifica
pelo teor da “Notificação Extrajudicial” e dos cálculos apresentados
juntamente com a petição inicial, os quais afastaram a cobrança de juros a
partir do fim do prazo de apresentação das cártulas (fls. 17/19 e fl. 20).
Passa-se ao exame do recurso do advogado do autor,
RENAN BRONZATTO ADORNO.
Primeiramente, diante da documentação apresentada,
concedo ao referido patrono os benefícios da assistência judiciária gratuita
(fls. 485/486).
No mais, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo,
a a r. sentença merece reparo no que diz respeito à fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência.
Com efeito, de acordo com o artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre 10 (dez) e
20 (vinte) por cento do valor “sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”
Neste passo, in casu, considerando a existência de
proveito econômico aferível, a complexidade da lide, o tempo de trâmite, o
trabalho em âmbito recursal (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil) e o
zelo dos causídicos, de rigor a fixação da verba honorária em 12% sobre o
valor título executivo judicial constituído, montante que se mostra condigno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
para remunerar o trabalho desempenhado.
Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp
1.746.072/PR,
afastou,
na
nova
sistemática
do
CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários
advocatícios por equidade, na hipótese de proveito
econômico vultoso, e definiu que a expressa redação
legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor:
(a.1) da condenação;
(a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do
valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da
causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/
acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019).
2. Na hipótese, os honorários advocatícios foram
fixados, pelo Tribunal de origem, com base no valor do
proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do
CPC/2015, em conformidade com a orientação desta
Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 1491557/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe
21/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1000409-44.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 27.014
Por fim, deve ser mantida a gratuidade de justiça
concedida ao réu, uma vez que não restou demonstrada alteração em sua
situação financeira (fls. 528/553)
De fato, os elementos coligidos aos autos não
comprovam o efetivo recebimento pelo réu de valores expressivos nos autos
dos
processos
no
1001158-93.2019.8.26.0362
e
no
1000513-65.2019.8.26.0363 (fls. 549/553), ressalvada a possibilidade
prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil de que “nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado
esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu e dou provimento ao recurso do advogado RENAN
BRONZATTO
ADORNO,
para
fixar
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devidos pelo réu em 12% do valor do título executivo judicial
constituído, observada a gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator